Tribunal: STF
Processo: RE 76355
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VERBA PRETENDIDA PELO EXEQUENDO, NÃO CONHECIDA
PELO V. ACÓRDÃO EXEQUENDO. INCABIVEL, POR IGUAL, A PRETENDIDA
CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO MESMO MOTIVO, E AINDA PORQUE NÃO PREVISTA
EM LEI. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI FEDERAL E
DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.